Tribunal: CARF
Processo: 13706.010251/2008-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-10-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.010251/2008-62
Recurso
Embargos
Acórdão no
2001-006.561 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
CARLOS ALBERTO MARQUES COUTO E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
EMENTA
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.
O recurso de embargos de declaração se vocaciona à solução de contradição,
omissão, obscuridade, bem como para a correção de erros materiais pontuais.
Ele não é sucedâneo do instrumento legal eventualmente cabível para
rediscussão do acerto ou do desacerto do acórdão-recorrido.
Identificado erro material, ele deve ser corrigido, para adequar a síntese-
dispositivo à fundamentação, de modo a manter a glosa referente às despesas
com previdência complementar.
Mantido o acórdão-embargado em seus demais termos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, acolher os Embargos de
Declaração, sem efeitos infringentes, para adequar a síntese do julgamento e o dispositivo à
fundamentação, de modo a manter a glosa com despesas com previdência complementar,
mantido o acórdão-embargado em seus demais termos.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.010251/2008-62
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.561 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.010251/2008-62

Trata-se de recurso de embargos de declaração, assumidos pela Presidência desta
c. 1a Turma Extraordinária da 2a Seção do CARF, interposto de acórdão assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
Calendário: 2005
DEDUÇÃO. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DEFICIÊNCIA
FORMAL DO ACERVO PROBATÓRIO. GLOSA MANTIDA.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. CORREÇÃO PARCIAL DE FALHAS
FORMAIS. RESTABELECIMENTO.
Restabelecem-se as deduções pleiteadas a título de despesas médicas, à medida que os
documentos apresentados pelo recorrente supram as deficiências meramente formais
que motivaram o lançamento e fundamentaram o acórdão recorrido (ausência de
identificação do beneficiário/paciente, falta de indicação de endereço profissional ou do
registro profissional do prestador etc). (grifamos)

Aponta-se contradição, na medida em que a síntese e a parte dispositiva do voto-
condutor teriam dado provimento em extensão maior do que a amparada pela respectiva
fundamentação, nos seguintes termos:

No que concerne à infração Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi, no valor
de R$ 10.433,00, o CARF, no item III do voto do acórdão mencionado, dispõe: “O
recorrente não supriu as deficiências apontadas, pois o documento de fls. 41 continua
silente sobre o tipo de previdência complementar. Diante da ausência de informação
determinante para reconhecimento do direito à dedução, a glosa deve ser
mantida.”(grifo nosso)
Inobstante tal disposição, no subsequente inciso IV do acórdão, denominado SÍNTESE,
na letra “d” a decisão é de provimento parcial ao recurso voluntário para “restabelecer
as despesas com Prev. Complementar, com fulcro no inciso II, do art. 74 do RIR/99.”
(grifo nosso), texto semelhante ao constante da parte dispositiva do acórdão.
Diante de aparente contradição, necessário é o aclaramento da decisão acerca do
restabelecimento dos R$ 10.433,00 glosados a título de Dedução Indevida de
Previdência Privada e Fapi e que, neste valor, obedeceria, caso fosse dedutível, ao limite
legal de dedução a este título, ou a manutenção desta glosa.

Admitidos os embargos, vieram os autos para exame e julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
De fato, há erro material, consistente na transcrição cruzada de trechos pertinentes
ao debate sobre a dedutibilidade de despesas com previdência privada complementar à parte em
que analisada a dedutibilidade com despesas médicas.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.561 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.010251/2008-62

A propósito, transcrevo os trechos pertinentes do acórdão-embargado:

II.2. PAGAMENTO AO PLANO DE SAÚDE FIPECQVIDA
Em sentido semelhante, as despesas com o plano de saúde FIPECVIDA tiveram as
deduções rejeitadas por deficiência formal do conjunto probatório:
A simples apresentação de declaração informando que o custo arcado pelo
interessado com o plano de saúde Caixa de Assistência FIPECQVIDA referente
ao ano de 2005, foi de R$ 15.397,80, sem a identificação dos beneficiários
(titular e dependentes) do referido plano de saúde, não é suficiente para a
comprovação da procedência desta dedução a título de despesa médica, motivo
pelo qual mantenho a glosa efetuada (fl. 11).
A apresentação dos recibos emitidos pela profissional Myrna de Faria, sem
estarem revestidos das formalidades legais, isto é, sem a identificação do
beneficiário dos serviços prestados, e sem o carimbo e endereço da profissional,
não é suficiente para a comprovação da procedência desta dedução o à título de
despesa médica, motivo pelo qual mantenho a glosa efetuada (fls. 12/14).
O recorrente supriu a deficiência formal ao apresentar o documento de fls. 51, que
registra os pagamentos efetuados a título do programa PAS-SAÚDE. Anote-se que a
FIPECVIDA é intermediária de planos de saúde, conforme consta de referido
documento, verbis:
A Caixa de Assistência Social da FIPECq, como entidade Associativa de Classe,
não é titular de nenhum Plano de Saúde, atuando apenas como representante de
seus Associados perante Operadoras ou Administradoras de Planos de Saúde
diversos (Amil, Bradesco Saúde, Gama Saúde, UNIMED Cruzeiro, UNIMED
Manaus e UNIMED Rio), nos estritos termos da legislação vigente. Em assim
sendo, a Caixa de Assistência Social da FIPECq, não se enquadra nas hipóteses
previstas no art. r e parágrafo, da Instrução Normativa 983/2009, uma vez que
não presta serviços de saúde de qualquer natureza e não opera Planos de Saúde,
razão pela qual não está obrigada a apresentar a Declaração de Serviços Médicos
à Receita Federal - DMED, até porque não detém informações que possam
compor a citada Declaração.
Ocorre que tanto o lançamento quanto o acórdão-recorrido basearam-se na singela
ausência de discriminação entre fonte pagadora e beneficiário para rejeitar o direito às
deduções pleiteadas. Nesse sentido, leia-se à fls. 07 a motivação específica do
lançamento:
Documentação Insuficiente. Os pagamentos ao Plano de Saúde não foram
considerados pois não há discriminação de titular e dependentes. Os recibos
emitidos por Myrna de Faria não foram considerados por não estarem revestidos
das formalidades legais.
Noutras palavras, nem a autoridade lançadora, nem a DRJ, colocaram em dúvida a
legitimidade da intermediária para receber pagamentos a título de custeio de plano de
saúde. Como o órgão julgador está proibido de inovar a motivação do lançamento,
eventual discussão sobre a influência que essa intermediação teria na interpretação do
acervo probatório está preclusa.
Ademais, cabe restabelecer as despesas com Prev. Complementar, com fulcro no
inciso II, do art. 74 do RIR/99, por entender que o sujeito passivo apenas indicou
equivocadamente o CNPJ do plano de saúde ao invés de informar o da fundação
de prev. complementar.
Ademais, o interessado traz um comunicado, daquela entidade, informando a
concessão de benefício de complementação de aposentadoria fls. 46. Portanto no
meu entender houve a comprovação de que o ônus financeiro foi suportado pelo
contribuinte para custear benefício complementar em seu nome. Cabe ainda
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.561 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.010251/2008-62

ressaltar que esta restabelecimento deve obedecer ao limite legal contido no §2o do
artigo citado.
Nesse sentido, cabe o restabelecimento das despesas comprovadas em benefício do
sujeito passivo, no valor de R$ 3.738,96 (três mil, setecentos e trinta e oito reais e
noventa e seis centavos). Não é possível reconhecer as despesas alegadamente feitas em
favor de cônjuge nem dos filhos, na medida em que os autos não contam com provas
acerca do vínculo conjugal nem da filiação.
III. DESPESAS COM PREVIDÊNCIA PRIVADA
A dedução pleiteada a título de despesas com previdência privada também foi rejeitada
inicialmente com base na ausência de comprovação e, posteriormente, na ausência de
identificação do beneficiário e do tipo de previdência. Confira-se, respectivamente, o
quanto exposto na Notificação de Lançamento e no acórdão-recorrido (fls. 06/31):
Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi. Glosa do valor de R$
********10.433,00, indevidamente deduzido a título de contribuição à
Previdência Privada e Fapi, por falta de comprovação, ou cujo ônus não tenha
sido do contribuinte, ou cujo benefício não tenha sido deste ou de seus
dependentes. Não houve comprovação. Concomitantemente, a simples
apresentação de extrato das contribuições da FIPECQ FUNDAÇÃO DE
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR no valor de R$ 11.321,04, sem a indicação
do tipo de previdência complementar, nem mesmo do beneficiário desta, não é
suficiente para a comprovação da procedência da dedução da previdência privada
e Fapi, motivo pelo qual mantenho a glosa efetuada (fl. 10).
O recorrente não supriu as deficiências apontadas, pois o documento de fls. 41
continua silente sobre o tipo de previdência complementar. Diante da ausência de
informação determinante para reconhecimento do direito à dedução, a glosa deve
ser mantida.
IV. SÍNTESE
Em resumo, deve-se dar PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário para:
a) Restaurar integralmente a dedução pleiteada a título de despesas médicas
odontológicas, referentes aos serviços prestados por MYRNA DE FARIA, devido à
superação das deficiências documentais formais;
b) Restaurar parcialmente a dedução pleiteada a título de despesas médicas com plano
de saúde, na quantia de R$ 3.738,96 (três mil, setecentos e trinta e oito reais e noventa e
seis centavos), em razão da superação parcial das deficiências documentais formais;
c) restabelecer também as despesas médicas com plano de saúde do filho Eduardo
Politizer (dependente declarado na DAA fls 16 do PA), no valor de R$ 2.694,96,
referente a sua participação individual;
d) Restabelecer as despesas com Prev. Complementar, com fulcro no inciso II, do
art. 74 do RIR/99. Cabe ainda ressaltar que esta restabelecimento deve obedecer
ao limite legal contido no §2o do artigo citado. (grifamos)

Para correção do erro material, tanto é necessário reconhecer que o dispositivo
deve ajustado, para manter a glosa pertinente à dedução dos valores destinados ao custeio de
previdência privada complementar.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
para adequar síntese do julgamento e o dispositivo à fundamentação, de modo a manter a glosa
com despesas com previdência complementar, mantido o acórdão-embargado em seus demais
termos.
É como voto.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.561 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.010251/2008-62

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 82
DF CARF MF
Original